Tribunal: TJSP
Processo: 2251845-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
ção da nova ferramenta denominada "teimosinha", que torna cabível a medida – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Revogada a antecipação da tutela recursal – AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251845-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2022; Data de Registro: 15/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/05/2022

Data de publicação:

15/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD - Possibilidade de alteração da situação econômica do devedor somada à implementação da nova ferramenta denominada "teimosinha", que torna cabível a medida – Medida que visa dar efetividade à satisfação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD - Possibilidade de alteração da situação econômica do devedor somada à implementação da nova ferramenta denominada "teimosinha", que torna cabível a medida – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Revogada a antecipação da tutela recursal – AGRAVO DESPROVIDO.